Tribunal: TJDFT
Processo: 0712460-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0711477-38.2022.8.07.0001 proposta por DIMAS GARCIA DE OLIVEIRA (agravado/autor), que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 121295102 dos autos de origem): (...) Vistos, etc. Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por DIMAS GARCIA DE OLIVEIRA em desfavor de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Diz o autor, em síntese, que em 10/11/2021 aderiu a plano de saúde operado pela ré, com cobertura nacional, e que desde 31/03/2022 encontra-se internado em leito de UTI no HOSPITAL SANTA LÚCIA, por sido acometido de um infarto do miocárdio. Afirma que em 02/04/2022, necessitou ingressar com a presente ação para que a ré fosse obrigada a custear a cirurgia de cateterismo indica pelo corpo médico, que teria sido negada por falta de cumprimento da carência contratual. Salienta que deferida a tutela de urgência “(...) para determinar que a Ré autorize e custeie a CIRURGIA DE CATETERISMO CARDÍACO, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC.” (ID 120511887), o procedimento somente foi realizado no dia 04/04/2022, o que provocou o agravamento de seu quadro cardiovascular. Por essa razão, a equipe médica constatou a atual necessidade de realização, COM URGÊNCIA, DE CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO (ID 121295255), procedimento mais uma vez negado pela ré, sob o argumento de que anteriormente, fora autorizada apenas a realização da cirurgia de cateterismo e uma diária de tratamento intensivo. Defende a ilegalidade da nova negativa, considerando-se a natureza emergencial do procedimento indicado. Pede, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado à ré que autorize a realização da referida intervenção cirúrgica, custeando todos os procedimentos necessários ao seu pronto reestabelecimento. É o relatório. Passo a decidir. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, tais requisitos se fazem presentes. De um lado, não há dúvidas quanto à gravidade do quadro de saúde do autor, que inclusive, motivou a recomendação médica de submissão a intervenção cirúrgica em caráter emergencial - eis aí o risco de dano. De outro lado, a probabilidade do direito invocado ancora-se na relevante argumentação no sentido da ilicitude da negativa apresentada pela primeira ré, justamente em razão da emergência, levando-se em consideração o quanto disposto nos arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98, verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Consigne-se que a recusa do plano de saúde em autorizar a internação e o tratamento se fundamenta exatamente na previsão de carência para o plano contratado, conforme documento de ID 120503932. Finalmente, no tocante ao requisito processual negativo (CPC, art. 300, §4o), é de se ponderar que na eventual hipótese de improcedência do pedido formulado na inicial, poderá a ré voltar-se contra o autor na busca de ressarcimento. Em casos semelhantes, o egrégio TJDFT já sufragou semelhante entendimento: "APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à ré que autorize a realização, COM URGÊNCIA, DA CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO, conforme a solicitação médica, bem como autorize e custeie todos procedimentos cirúrgicos, ou não, exames, internações, materiais, medicamentos, necessários ao pronto e completo reestabelecimento da saúde do autor, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Notifique-se o HOSPITAL SANTA LÚCIA para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Em suas razões recursais (ID 34626271), o agravante alega que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência deferida na origem, em especial pela irreversibilidade dos efeitos da decisão recorrida. Sustenta que “não discute a necessidade ou não da internação, mas sim que agiu de forma legal quanto a conduta de liberar as 12 primeiras horas de internação para observação e manutenção da saúde do agravado, obedecendo a legislação vigente, já que não possui obrigação de custear internações em período de carência contratual.” (ID 34626271 – Pág. 12) Defende que a obrigação de custear tratamentos médicos fora do rol da ANS ou no prazo de carência tem o condão de provocar irreparável desiquilíbrio financeiro e inviabilizar sua atividade empresarial. Aduz que não houve negativa de realização do procedimento cirúrgico e que apenas autorizou o acompanhamento do agravado por 12 (doze) horas, em razão da vigência do prazo contratual de carência, nos termos do parágrafo 1° art. 3° da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU n° 13/1998. Assevera “que no tocante aos atendimentos em caráter de urgência e emergência, o prazo contratual e legalmente instituído, é de 24h, conforme cláusula contratual da carência e dispositivo legal supracitado TODAVIA, PARA INTERNAÇÕES O DETERMINADO É OUTRO, basta verificar o que está disposto na cláusula 14. PERÍODOS DE CARÊNCIA, tópico 180 (cento e oitenta) dias, no contrato.” (ID 34626271 – Pág. 20) Diz que não cometeu qualquer ato ilícito, pois agiu com base no disposto na Lei 9.656/98 e na Resolução n° 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU). Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 34626275). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado. Como premissa é importante registrar que a relação estabelecida entre a operadora de plano de saúde agravante e o beneficiário agravado está regulada pela Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo da aplicação das regras do direito consumerista (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). O exame do caderno processual indica que o agravado aderiu a um plano de saúde oferecido pelo agravante e que, durante o prazo de carência contratual, necessitou de tratamento cirúrgico em caráter de urgência, conforme relatórios médicos acostados no ID 121295260, ID 121295256 e ID 121295255 dos autos de origem. Em estreito juízo de probabilidade próprio desta fase, o confronto da documentação denota que o tratamento determinado tem relevante urgência, o que contorna o prazo de carência contratualmente, com a obrigatória necessidade de cobertura pelo plano de saúde (artigo 12, V c/c artigo 35-C, I, ambos da Lei n.o 9.656/98). Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. I - O prazo de carência fixado no contrato de plano de saúde não prevalece em situações de urgência e emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/98. Súmula 597 do eg. STJ. II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência para internar de imediato a autora em UTI Pediátrica de hospital da rede conveniada. III - A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, além do que o prazo imediato para cumprimento da tutela de urgência é razoável e necessário, ante o grave quadro da autora, criança de apenas um ano e cinco meses de vida. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1414081, 07396804720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MÓRBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a reforma da decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela ao agravado para que a operadora do plano de saúde promova o custeio do procedimento de "Gastroplastia para Obesidade Mórbida por Videolaparoscopia". 2. A má-fé do agravado não pode ser presumida (art. 113 do Código Civil) para concluir que teria, dolosamente, ocultado o fato de que estava acometido por doenças que exigiam tratamento médico cirúrgico antes do momento da celebração do contrato com a recorrente. 3. Nos termos do Enunciado no 609 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." 4. O prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para a cobertura do plano de saúde em relação às doenças preexistentes (art. 11 da Lei no 9.656/1998) pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser efetivada pelo médico que acompanha o quadro clínico do paciente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1264000, 07042463120208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, na perspectiva da possibilidade risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, para efeito do exame liminar que ora se impõe, igualmente, não constato sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo estar fundada na teoria do risco-proveito da requerente e ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do tratamento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.